Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-64.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-64.2020.8.14.0017

APELANTE: IDAILDES GEREMIAS DE DEUS

APELADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE, LOCALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO E INDIVIDUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO
WRIT
COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Demonstra a inicial mandamental, que a impetrante, ora apelante, pretende obter do Poder Judiciário declaração de inexigibilidade do ICMS sobre operações futuras de transporte de gado bovino, entre imóveis de mesma propriedade, localizados em estados diferentes.

2.
Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

3. O mandado de segurança preventivo exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja ocorrendo ou na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação a direito líquido e certo.

4. Na hipótese, não se verifica a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios.

5. Recurso CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposto por
Idaildes Geremias de Deus

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, no autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do

Delegado Regional Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e Estado do Pará.

Em síntese, o requerente afirma que é proprietário dos imóveis rurais denominados “Fazenda Santa Marta” e “Fazenda Flor de Minas” ambas localizada na Zona Rural do Município de Ourilândia do Norte/PA. De igual forma, é proprietário dos imóveis rurais denominados “Fazenda Som do Berrante” e “Fazenda Som do Berrante II” localizadas na Zona Rural do Município de Araguaína/TO.

Afirma que durante algumas épocas do ano e, dependendo da quantidade de rebanho existente na propriedade rural sediado neste Estado, o Impetrante remete parte do gado para sua fazenda no Tocantins, por conta das condições climáticas e aproveitamento de pastagem.

Ocorre que em
consulta realizada junto à Delegacia Regional da Receita Estadual do Estado do Pará, teria tomado conhecimento que mesmo sendo proprietário da mercadoria e haver somente deslocamento físico dela, teria que recolher aos cofres estaduais o valor devido em ICMS.

Desta feita, a ação mandamental impetrada em caráter preventivo, tem a finalidade de compelir a autoridade coatora a se abster de exigir o recolhimento de diferencial de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de transferência de bens de seu ativo, entre as propriedades citadas.

O Juiz
a quo
indeferiu a petição inicial,
considerando que o impetrante não demonstrou, na inicial, desde logo, a existência de direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança, e, ainda, que em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída, a via eleita é inadequada, impondo-se o indeferimento da inicial
, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei
n° 12.016/2009
c/c art. 485, I do Código de Processo Civil. (Id n° 4296514)

Face a decisão, o impetrante interpôs a presente Apelação Cível, sustentando preliminarmente que, a sentença recorrida afrontaria o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, no tocante a vedação à decisão surpresa. No mérito alegou ter sido prematura a extinção do mandado de Segurança originário com fundamento na ausência de prova pré-constituída. (Id n° 4296669)

Assim, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada em sua totalidade, determinando ao juízo
a quo
que receba a inicial mandamental com a análise do pedido de tutela antecipada de urgência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. (Id n° 4296682)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença guerreada, na sua integralidade.
(Id n° 8428574)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença, a fim de que
o juízo
a quo
receba a inicial mandamental com a análise do pedido de tutela antecipada de urgência
, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Conforme sustentado pelo recorrente, existe entendimento sedimentado no Superior Tribunal Justiça, no sentido de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte", ainda que o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, pertencente ao mesmo titular, esteja situado em Estado diverso" (AgRg no AREsp 851.631/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016)

O referido entendimento encontra-se inclusive consubstanciado na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

No entanto, sabe-se que o manejo de mandado de segurança preventivo é perfeitamente cabível quando estamos diante de ameaça concreta contra direito líquido e certo. Destaca-se, acerca do tema, o consignado no julgamento do RMS 19.020/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de 10/04/2006), no sentido de que "o mandado de segurança preventivo
exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
".

Considerando o que consta nos autos,
não se vislumbra iminência de lesão concreta em seu favor, de modo a justificar o cabimento da via eleita.

Inclusive, já assentou a jurisprudência que “muito embora o mandado de segurança preventivo, em matéria tributária, em regra, não precise observar o prazo decadencial,
é indispensável que o contribuinte comprove a contemporaneidade da incidência que quer ver afastada (ameaça concreta contemporânea) - independente de juntar qualquer ato específico do Fisco (lançamento, inscrição em dívida ou ajuizamento de cobrança)”.
(STJ, AgInt no RMS 57.828/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019).

De tal modo, mesmo que o apelante demonstre a sua Ficha de Inscrição no Estado do Pará e no Estado do Tocantins, atestando que a sua atividade principal é a criação de gado bovino para o corte, assim como, as certidões das matrículas, os quais demonstram ser o Apelante proprietário dos imóveis em referência,
não há evidências da autuação do fisco ou da lavratura de Termo de Apreensão e Depósito do bem.

Dessa maneira, a via estreita do
mandado de segurança não autoriza a concessão de provimento genérico em favor da parte que o utiliza, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, porque a concessão do
writ
reclama a necessidade da existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática, o que não se vislumbra na hipótese.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que, ausente a demonstração líquida e certa do direito em que se pretende proteger da ameaça externa, o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito,
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS -
TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE DO CRIADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS - OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA. AMEAÇA DE COBRANÇA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O transporte de gado com a finalidade de engorda, entre estabelecimentos da mesma propriedade, ainda que localizados em Estados distintos, não configura operação mercantil, razão pela qual, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a incidência de ICMS.

2. Se a parte impetrante, porém, não se desincumbe de provar a ameaça a esse direito líquido e certo, de forma efetiva, com atos concretos da autoridade apontada coatora, a segurança pretendida deve lhe ser denegada, porquanto mostra-se insuficiente o mero receio de que o ato alegado será executado.

3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, dado que impossível a dilação provatória. (2017.00994891-28, 171.739, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-16)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE AUFERIR PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Mandamental, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

2
. A agravante pretende que a segurança preventiva seja concedida para que seja determinada a suspensão da incidência tributária de ICMS sobre a atividade de transporte rodoviário de cargas que realiza. pela Apelante, entretanto, não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrad
(12082105, 12082105, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-12)

Assim,

na presente hipótese, inexiste prova do alegado pela impetrante, que sinalize o risco da tributação referida, quando do transporte de gado bovino entre as propriedades do autor, tanto internamente quanto entre este Estado e outras unidades da Federação
,
portanto não vislumbro elementos capazes de ensejar a reforma da decisão de piso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão
a quo,
nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2023